Tribunal: TJDFT
Processo: 0717510-52.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0717510-52.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: MARIA APARECIDA MEIRELES CHAVES D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento julgado em conjunto com o AGI n.o 0717884-68.2019.8.07.0000, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL (PREVI), contra a decisão interlocutória do Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos da ação de liquidação por arbitramento n.o 0727294-84.2018.8.07.0001, em que a parte autora/agravada contende com a ora agravante, em que a d. Magistrada a quo entendeu ser devida a aplicação do IPC/INPC como índice de correção monetária da condenação. Por meio da petição de ID n.o 17570767, a parte agravante "vem ratificar os termos dos embargos opostos no AGI de n.o 0717884-68.2019.8.07.0000", em razão do julgamento em conjunto dos processos. Porém, nada a prover quanto ao pedido de ratificação, tendo em vista que apesar de terem sido julgados em conjunto, na mesma sessão, cada agravo de instrumento tramitou isoladamente, tendo, inclusive, cada um recebido o seu resultado em acórdãos registrados com números distintos, conforme se verifica do acórdão e da certidão de julgamento. Dessa feita, os embargos de declaração deveriam ter sido opostos em cada um dos processos separadamente, atacando a suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material referente ao respectivo agravo de instrumento. Todavia, no caso dos autos verifico que ainda não foram opostos embargos de declaração, os quais foram opostos apenas no feito de no 0717884-68.8.07.0000; Dessa forma, aguarde-se o decurso do prazo recursal. Após, nada sendo requerido, certifique-se o trânsito em julgado do acórdão no 1255691 e arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de julho de 2020 15:39:01. ROBSON BARBOSA Desembargador